Tribunal: TJSP
Processo: 1030932-73.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE EM TESE - DANO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido indenizatório consistente no atraso injustificado da Administração Pública na apreciação do pedido de aposentadoria e expedição de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE EM TESE - DANO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido indenizatório consistente no atraso injustificado da Administração Pública na apreciação do pedido de aposentadoria e expedição de certidão de contagem de tempo de serviço.
2. A demora da Fazenda Pública na expedição dos documentos e na apreciação dos pedidos de aposentadoria voluntária de fato configuram, em tese, violação ao princípio da eficiência e também ao artigo 126, § 22, da Constituição Estadual. Indenização devida pelo tempo que o servidor deixou de gozar de seu merecido descanso, mesmo requerido. Jurisprudência do E. TJSP.
3. No caso dos autos, a autora deixou de formular o pleito de aposentadoria após a expedição da certidão, ainda que com atraso, vindo a fazê-lo apenas dois anos depois. Indenização que, se deferida, prestigiaria comportamento contraditório da parte que, mesmo podendo, optou por não pleitear aposentadoria, de maneira que deixou de gozar deste direito por sua exclusiva vontade.
Recurso desprovido. Sentença mantida